Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DOMICÍLIO DO RÉU LOCALIZADO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Guará – DF (suscitante) e o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília – DF (suscitado), nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo suscitado declinou da competência por ausência de vínculo da demanda com sua circunscrição, enquanto o juízo suscitante apontou que a sede da ré está situada em endereço pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo inaplicável a declinação ex officio, por se tratar de ação pessoal regida pelo art. 46 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação pessoal quando a sede da parte ré localiza-se em área que, embora administrativamente vinculada ao Guará, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília – DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em ações fundadas em direito pessoal, fixa-se pelo domicílio do réu, salvo convenção válida em sentido diverso, nos termos do art. 46 do CPC.
4. O endereço da parte ré — situado no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 03, Zona Industrial — integra a Região Administrativa do Plano Piloto e, conforme tabela oficial do TJDFT, pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Não se configura escolha aleatória de foro quando a ação é ajuizada no juízo competente em razão do domicílio da parte ré.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o SMAS Trecho 3 está sob jurisdição da Circunscrição de Brasília, legitimando o ajuizamento da demanda nesse foro.
7. A incompetência relativa, quando existente, deve ser arguida pela parte interessada no momento processual oportuno, sob pena de prorrogação, conforme art. 65 do CPC e Súmula 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília – DF.
Tese de julgamento:
1. A competência para ações pessoais é determinada pelo domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.
2. Quando a sede da parte ré localiza-se em endereço situado em área oficialmente vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília, não se caracteriza escolha aleatória de foro.
3. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada, sob pena de prorrogação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC no 0731398-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 14.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, Súmula 33.